Tribunal: TJDFT
Processo: 0706517-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0706517-71.2024.8.07.0000 REQUERENTE: HIGOR BARBOSA DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado HIGOR BARBOSA DE OLIVEIRA (ID 56024866), na qual formulou pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre as suas execuções penais. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução e manejo de recurso adequado, se o caso (ID 56105085). A douta Defensoria Pública (ID 56549821) informou que o requerente cumpre pena total de e 11 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, atualmente em regime fechado. Até a presente data, resgatou 2 anos, 5 meses e 25 dias. Pontuou que nos autos do processo de execução (SEEU n. 0020126-98.2016.8.07.0015) o requerente vem sendo assistido regularmente por advogado particular. Aduziu que o presente requerimento, por se tratar de pedido inerente à execução penal, deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Salientou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente requerimento. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito nesta instância recursal, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 6 de março de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator